Tribunal: TJSP
Processo: 2170580-05.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ATOS QUE CAUSAM LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E QUE VIOLAM OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ARTS. 10 e 11, da LF no 8.429/92) – VALOR DA CAUSA – RETORNO DO STJ COM DETERMINAÇÃO DE JULGAMENTO DO PEDIDO DE EMENDA DA INICIAL PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – Pretensão da agravante no sentido de que o valor da causa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ATOS QUE CAUSAM LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E QUE VIOLAM OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ARTS. 10 e 11, da LF no 8.429/92) – VALOR DA CAUSA – RETORNO DO STJ COM DETERMINAÇÃO DE JULGAMENTO DO PEDIDO DE EMENDA DA INICIAL PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – Pretensão da agravante no sentido de que o valor da causa corresponda ao efetivo proveito econômico pretendido pelo Ministério Público e não, de forma genérica, à totalidade do contrato firmado entre as partes – decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo que acolheu o pedido de emendar da inicial realizado pelo parquet para adequar o valor atribuído à causa – manutenção – havendo discussão sobre a validado do contrato, o valor da causa corresponderá à importância deste ou à parcela controvertida, nos termos do art. 292, II, do CPC/2015 – precedentes do TJSP. Decisão mantida. Recurso desprovido.